Tribunal: TJMT
Processo: 0000212-27.2003.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000212-27.2003.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIANE NUNES DA SILVA - CPF: 889.303.001-20 (APELANTE), APARECIDA GLORIA DA SILVA SENNA - CPF: 122.666.711-20 (APELADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE - CPF: 032.238.941-01 (ADVOGADO), CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 699.291.221-68 (ADVOGADO), JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO), ALAN VITOR DA SILVA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VITOR DA SILVA BARBOSA (APELANTE), DEUSDETE ALVES BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO WILLIAMS FERREIRA SENNA - CPF: 165.822.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REJULGAMENTO – DETERMINAÇÃO PELO STJ – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DO CONVIVENTE E GENITOR DOS AUTORES – PAGAMENTO DE PENSÃO ACORDADO ENTRE OS GENITORES DO MENOR QUE CAUSOU O ACIDENTE – POSTERIOR ÓBITO DE PAI DO MENOR – REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO NA PENSÃO POR MORTE PERCEBIDA PELA GENITORA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM ARRIMO NO ART. 485, IX, do CPC – INTRANSMISSIBILIDADE DA AÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA GENITORA DO MENOR PARA RESPONDER PELA OBRIGAÇÃO – PENHORA DE PARTE DA PENSÃO – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Trata-se de ação indenizatória manejada pelos autores em razão do acidente de trânsito que vitimou o convivente e genitor dos requerentes que foi manejada em face dos genitores do menor que conduzia o veículo envolvido no sinistro, onde as partes acordaram dentre outro direito o pagamento de pensão mensal, no valor de 1⁄2 salário-mínimo, que vinha sendo debitado da folha de pagamento do genitor do menor, por se tratar de servidor público.

Com o óbito do servidor público, o pagamento da prestação alimentar acordada foi interrompido, de forma que os autores postularam em cumprimento de sentença a reativação do pagamento acordado judicialmente, haja vista a demandada ser coobrigada ao pagamento da pensão.

Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o magistrado extinguiu a execução, por entender ser intransmissível a ação, em decorrência da morte da parte demandada.

Todavia, a executada detém legitimidade passiva para responder pela obrigação acordada, pois formalizou o acordo de forma solidária com seu esposo, de modo que não há falar em extinção da obrigação.

A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Ausente a prova de que a penhora de parte da pensão por morte percebida pela apelada implicaria em prejuízo à sua subsistência, há de se possibilitar a constrição da pensão acordada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000212-27.2003.8.11.0004

APELANTE:

ROSIANE NUNES DA SILVA E OUTRO

APELADA:

APARECIDA GLORIA DA SILVA SENNA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

O eminente Ministro Antônio Carlos Ferreira, Relator do Recurso Especial nº. 1880999-MT (2020/154372-9), admitiu e proveu o recurso para determinar o retorno dos autos para rejulgamento da apelação, haja vista que afastou o posicionamento anteriormente firmado quanto ao reconhecimento da coisa julgada formal.

Assim, trago em mesa o recurso de apelação por
ROSIANE NUNES DA SILVA
e
ALAN VITOR DA SILVA BARBOSA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Garças – MT,
Dr. João Filho de Almeida Portela
, lançada nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 212-27.2003.8.11.0004 – Cód. 32878, ajuizada em face da
APARECIDA GLÓRIA DE SENNA
, que indeferiu o pagamento do débito da prestação alimentícia por parte da executada, por intransmissibilidade da ação com o óbito do demandado, com fundamento no art. 485, IX, do CPC, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, os apelantes aduzem, em síntese, que a prestação mensal devida a eles é de natureza alimentar acordada judicialmente entre as partes em razão de um acidente de trânsito, onde restou vitimado o convivente e genitor dos autos.

Explicam que com o óbito de um dos demandados, qual seja, o Sr. Eduardo Williams Ferreira Senna, acionou a apelada em busca do reestabelecimento da pensão acordada judicialmente.

Ressaltam que a ação a indenizatória foi ajuizada em desfavor do Sr. Eduardo Willian Ferreira Senna e também da Sra. Aparecida Glória de Senna, ora apelada, que em sede de acordo realizado entre as partes e homologado pelo juízo reputou-se solidariamente responsável pelos danos causados e pela obrigação de prestar alimentos.

Reforçam que a responsabilidade entre os genitores pelos atos dos filhos menores é objetiva e solidária, nos termos do art. 932, inciso I, art. 933 e parágrafo único do art. 942, todos do Código Civil.

Entendem que se mostra incongruente a decisão que condiciona obrigatoriamente o ressarcimento dos apelantes ao acionamento do espolio do falecido e extingue sumariamente a execução, além de oferecer aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade, insculpidos nos arts. 1º, inciso III, e 3º, inciso I da Carta Magna.

Ressaltam que a prestação mensal devida aos apelantes é de natureza alimentar e imprescindível a sobrevivência familiar digna, sendo que pensão por morte percebida pela apelada é de natureza previdenciária, substituidora da remuneração do autor falecido, portanto, não possuí natureza sucessória.

Explanam que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV do CPC, poderá ser excetuada em casos de obrigação ao pagamento de prestação alimentícia, com soí a hipótese.

Forte nesses argumentos, pugnam pela reforma da sentença a fim de que se proceda o regular prosseguimento da execução em face da devedora solidária, bem como para que seja determinado o desconto mensal da pensão por morte junto a FUNAI garantindo o adimplemento da obrigação assumida (id. 16631532).

As contrarrazões foram apresentadas pela apelada, requerendo o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que com o falecimento do Sr. Eduardo a apelada contraiu diversas dívidas, além das despesas fixas com sua subsistência e seu tratamento de saúde, pois é portadora de neoplasia maligna da mama estágio lll (CID 10 C50) e necessita de mensalmente se deslocar para a cidade de Goiânia na qual realiza seu tratamento.

Argumenta que a apelada e seu marido deram como pagamento indenizatório o único bem que possuíam, qual seja, o imóvel localizado no barro Jardim Morada do Sol, em contrapartida, afirma que o benefício auferido é decorrente da pensão por morte e caso a decisão seja mantida, sua subsistência será comprometida.

Salienta que segundo previso no art. 1.699 do CC, os alimentos poderão ser exonerados ou reduzidos caso sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, sendo que a apelada faz prova de sua necessidade financeira sua capacidade de pagamento, ficando claro que a cobrança levará a apelada a uma situação de dificuldade para tratamento médico e alimentar.

Invocando esses argumentos, requer o desprovimento do recurso (id. 16631534).

Os apelantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado (id. 42639490).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ROSIANE NUNES DA SILVA
e
ALAN VITOR DA SILVA BARBOSA
ajuizaram a ação de indenização em desfavor de
EDUARDO WILLIAN FERREIRA SENNA
e
APARECIDA GLORIA DA SILVA SENNA
, responsáveis coobrigados a responder pelos danos causados por seu filho Ricardo J. Silva Senna, a época menor impúbere, que ao dirigir veículo sem habilitação, causou a monte instantânea de Deusdete Alves Barbosa, companheiro e pai dos autores.

Após realização de audiência de conciliação, as partes entabularam um acordo, nos seguintes termos:

“(..) os requeridos dão em pagamento a parte autora, uma casa residencial situada na Rua das Rosas, 1638 -Jd. Morada do Sol, nesta cidade, livre e desembaraçado de qualquer ônus, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e pensionará os autores com a importância igual e equivalente a
meio salário-mínimo
, pelo tempo estiado de sobrevivência da vítima, ou seja de 42 anos. (...) a pensão seja efetivada mediante desconto em folha de pagamento junto a FUNAI e creditada junto ao Banco Bradesco, ag. 3292-1 desta cidade (...)”
(id. 16631496).

Dessa forma, constata-se que o pagamento da pensão alimentícia aos ora apelantes era descontado diretamente da folha de pagamento do Sr. Eduardo Willian Ferreira Senna, contudo, após a sua morte o pagamento foi suspenso, resultando na propositura do cumprimento de sentença em face da executada sobrevivente.

Assim, em cumprimento de sentença, os apelantes pugnaram pela reativação do pagamento acordado judicialmente, asseverando que a ora apelada é coobrigada ao pagamento da pensão.

Em decisão datada de 10/04/2018, o MM. Juiz atuante no feito, entendendo que a pensão por morte percebida pelos herdeiros é, por sua natureza direito destes, considerando que as dívidas do falecido não se transmitem aos herdeiros, somente na proporção da herança, concluiu que os exequentes apelantes deveriam buscar junto ao espólio, capital que assegurasse a prestação de alimentos devida (id. 16631517).

Em face dessa decisão, os apelantes interpuseram recurso de Agravo de Instrumento nº 1006750-91.2018.8.11.0000, argumentando que a viúva/executada também figura como ré na ação indenizatória e assinou o acordo comprometendo-se solidariamente com o Sr. Eduardo o pagamento de pensão alimentícia, de forma que sustentou não ser apenas do Espólio a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação.

Ainda, sustentou que a impenhorabilidade não se aplica ao pagamento de prestações alimentícias, razão pela qual pugnaram pelo restabelecimento do desconto mensal.

Ocorre que, a Relatora do referido agravo, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, negou provimento ao recurso, por entender que a execução perquirida deve recair em desfavor de bens exclusivos da devedora executada (haja vista a impenhorabilidade o benefício da pensão por morte) e também do espólio do
de cujus
(id. 16631529).

Assim consignou o decisum,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DA SENTENCA – BLOQUEIO PENSÃO POR MORTE DA EXECUTADA – IMPOSSIBILIDADE – BEM IMPENHORÁVEL – PARA GARANTIA DO CRÉDITO – BENS EXCLUSIVO DA DEVEDORA – INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FALECIDO NO CURSO DA ACAO – BENS DO ESPÓLIO QUE RESPONDEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os exequentes para garantia do crédito devem buscar bens exclusivos da devedora (CC, art. 391) e, do devedor falecido, acionar bens do espólio (CPC, art. 642, caput). Não constituem a garantia os bens de família puros, os de personalidade e, em regra, os taxados impenhoráveis (CPC, art. 833). E o benefício da pensão por morte deixada a executada, encontra-se nesse rol de impenhorabilidade absoluta, prevista no art. 833, IV e X, do CPC, não obstante a natureza alimentícia do crédito exequendo.”
(RAI 1006750-91.2018.8.11.0000, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

Após regular processamento do cumprimento de sentença da ação indenizatória, sobreveio a sentença objurgada onde o MM. Juiz João Filho de Almeida Portela, indeferiu o pagamento do débito da prestação alimentícia por parte da executada apelada, com fundamento no art. 485, IX, do CPC, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 16631530), cujo dispositivo citado diz:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal;”

Os autores exequentes apresentaram o presente recurso de apelação, sendo que no primeiro momento foi desprovido por considerar que a matéria enfrentada já foi julgada no agravo de instrumento supramencionado, que entendeu que a execução deveria recair em face da executada apelada e também do espólio do falecido, de forma operou-se a coisa julgada formal.

Ocorre que, de fato, conforme exposto pelo Ministro Antônio Carlos Ferreira, Relator do Recurso Especial nº. 1880999-MT, o acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento ficou expressamente assentado que a parte ora recorrida também se encontrava no polo passivo da execução, de modo que o indeferimento do pedido de constrição da pensão por morte fundamentou-se na impenhorabilidade das verbas, e não na ilegitimidade passiva da recorrida.

Nesse mesmo sentido, o próprio aresto ora impugnado foi claro ao dispor que os ora recorrentes, para garantia do crédito, deveriam buscar bens exclusivos da parte devedora e, quanto ao devedor falecido, acionar bens do espólio.

Dessa forma, a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 485, IX, do CPC, deve ser reformada, haja vista que a ação indenizatória foi ajuizada em desfavor tanto do falecido quanto da executada apelada, de forma que não há falar em extinção da obrigação, por ausência de impossibilidade de transmissão da obrigação, pois a executada apelada está viva e deve responder de forma solidária pela obrigação assumida no acordo entabulado entre as partes, nos termos do art. 932, inciso I, c/c art. 933, e parágrafo único do art. 942, todos do Código Civil,
litteris
:

“Art. 932. São também
responsáveis pela reparação
civil:

I -
os pais
, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia;”

“Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte,
responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos
.”

“Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão
solidariamente
pela reparação.”

Avançando na celeuma, como sabido, a Corte Superior tem excepcionado a regra geral da impenhorabilidade de salários do art. 833, IV, do CPC, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE
. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA NÃO COMPROVADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, inclusive pensões, pecúlios e montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, somente poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º, do CPC/2015
, para possibilitar: I) o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II)
o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais
, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em ambas as situações acima citadas, deverá ainda ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

Ora, sabe-se que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição,
todavia, há exceções que devem ser aplicadas.

No caso dos autos, embora a executada apelada comprove ser portadora de neoplasia maligna da mama estágio lll (CID 10 C50) (id. 16631508 - Pág. 5), e que possível penhora pode comprometer sua subsistência, não foi possível vislumbrar dos autos os gastos realizados com o respectivo tratamento.

Ademais, em consulta ao portal da transparência no Governo Federal, nota-se que a executada apelada recebe uma remuneração básica bruta de R$9.501,61 (nove mil, quinhentos e um reais e sessenta e um centavos), e após deduções, tal importância passa a ser na ordem de R$8.087,60 (oito mil, oitenta e sete reais e sessenta centavos), referente a renda de junho de 2023.

Logo não é possível concluir que o pagamento de meio salário-mínimo, hoje, no valor próximo de R$660,00 (seiscentos e sessenta reais), irá comprometer a subsistência da executada apelada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR É PROVENIENTE DE ACORDO TRABALHISTA –
PENHORA DE PARTE DA VERBA – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
– VALOR PENHORADO INFERIOR A 30% DA VERBA PERCEBIDA – PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. “
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
” (AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, 29.11.2021). No caso, o percentual correspondente penhorado é menor do que 30% do montante da verba trabalhista recebida pelo devedor, ora agravante, de modo que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.”
(N.U 1004289-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIMENTO – RECURSO ESPECIAL PROVIDO NO STJ - PENHORA DE VALORES – CONTA POUPANÇA – SALDO INFERIOR A 40 SALARIOS MÍNIMOS –
IMPENHORABILIDADE – LIBERAÇÃO EM FAVOR DA PARTE AGRAVANTE – VALORES PENHORADOS EM CONTA BANCÁRIA -
POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS VALORES LIMITADOS EM 30% PRESERVANDO PERCENTUAL CAPAZ DE DAR DIGNIDADE AO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 833, inc. X, do CPC/15, estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, pois indispensável esse valor à manutenção do devedor e à sobrevivência de sua família.
Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar
. Nesta hipótese, a penhora realizada na conta bancária da autora deve ser limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela executada, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).”
(N.U 1007376-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023)

Cumpre dizer, por fim, que a pensão judicialmente fixada não é imutável, sendo admitida sua posterior redução ou majoração desde que cabalmente comprovadas alterações supervenientes na necessidade do credor da obrigação alimentar (alimentando) e/ou na capacidade de seu devedor (alimentante), desde que cabalmente comprovadas, que inclusive por ser invocada em ação revisional, nos termos do art. 1699 do Código Civil.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para rejeitar a impugnação ao cumprimento da sentença e, por consequência, autorizar o desconto mensal no valor de 1⁄2 salário-mínimo vigente, conforme acordo homologado entre as partes, na remuneração da parte requerida/executada/apelada
APARECIDA GLORIA DA SILVA SENNA
, a título de pensão, importância essa que deverá ser posta a disposição de
ROSIANE NUNES DA SILVA
, em conta corrente indicada por ela.

Deixo de condenar a executada/apelada ao pagamento de honorários de sucumbência, por não ser cabível na hipótese de rejeição ao cumprimento de sentença (Súmula 519 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023